Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707275-37.2021.8.07.0006 RECORRENTE: IVAN PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MAIS BENÉFICA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 2. Não configura valoração negativa ou bis in idem se o Magistrado de origem, embora tenha relatado aspectos negativos da personalidade do agente, não exaspera a pena referente a respectiva circunstância. 3. Havendo a atenuante da confissão e múltipla reincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso. 4. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente carece de fundamentação concreta e apta para se justificar a exasperação da pena, afirmando que a personalidade não pode ser valorada negativamente em razão de passagens policiais ou de maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Isso porque a tese recursal se assenta na suposta indevida valoração da circunstância judicial relativa à personalidade do agente para aumento da pena. O acórdão combatido, no entanto, expressamente dispõe que “em que pese o magistrado a quo ter mencionado aspectos negativos referente à personalidade do apelante, quando da valoração das circunstâncias, levou em consideração apenas os antecedentes (ante a extensa ficha criminal) e as circunstâncias do fato (em plena luz do dia, com desenvoltura para a prática e com sentimento de intrepidez e impunidade) para majorar a pena, de modo que, não há reparos a se fazer quanto a valoração negativa da personalidade, eis que inexistente.” (ID 43321282) (g.n.). Desse modo, segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior, “as razões do recurso especial apresentado se encontram dissociadas daquilo que ficou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do apelo nobre e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n.o 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.088.436/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009